Tribunal: STF
Processo: AI 763559
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-02-02
Data de publicação: 2010-02-02

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. 
   TAXA ANUAL DE FISCALIZAÇÃO - TAFIC. COMPETÊNCIA.
	O Supremo 
   Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de ser 
   constitucional a cobrança da TAFIC instituída pelo Estado do Rio 
   Grande do Sul em favor da AGESGS. Precedentes.
	Agravo 
   regimental a que se nega provimento.